Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707434-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TANNIA CONCEICAO BARBOSA VIEIRA EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Vista à recorrente acerca da petição de Id. 52230318, bem como para dizer se permanece o interesse no julgamento do recurso. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital